Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703253-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: KELY CHRISTINA PEREIRA RAIMUNDO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NOVA DILIGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A inércia do credor em fornecer novo endereço para o cumprimento da liminar de busca e apreensão obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 2. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 3. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável. 4. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, sem atender às determinações judiciais, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva regularmente, a consequência é a extinção do feito. 5. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID n. 63562896): Sentença da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas processuais pelo requerente. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco Bradesco Financiamentos S.A. 4. Apelada/ré: Kely Christina Pereira Raimundo. 5. Ação proposta: busca e apreensão. Data do ajuizamento: 30/1/2024. Valor da causa: R$ 68.710,22. 6. Razões de apelação (ID n. 63562903): a ação não poderia ter sido extinta por falta de interesse de agir, pois o autor não deixou de promover o regular andamento do feito; nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva é faculdade do autor, e sua ausência não pode implicar a extinção do feito. 7. Pedido recursal: anulação da sentença e o prosseguimento da ação. 8. Preparo recolhido (IDs n. 63562904 e n. 63562905). 9. Contrarrazões apresentadas (ID n. 63562911). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.013, e Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §5o). 14. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto válido para o seu desenvolvimento regular (CPC, art. 485, IV). 15. O banco recorrente propôs ação de busca e apreensão em desfavor da recorrida em 30/1/2024. A inicial foi recebida, com a concessão da liminar pleiteada (ID n. 63562860). 16. As diligências para cumprimento da liminar no endereço informado pela parte credora não obtiveram sucesso em razão de não ter sido localizada a parte ré ou mesmo o veículo objeto da ação (ID n. 63562863). 17. Após diversas tentativas infrutíferas de localização da devedora ou do veículo, foi determinada a intimação da parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito (ID n. 63562894). 18. O autor deixou o prazo transcorrer sem se manifestar (ID n. 63562895). 19. Sobreveio a sentença extintiva (ID n. 63562896). 20. O apelante não cumpriu adequadamente todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da diligência e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. 21. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, sob pena de que, não o fazendo, o processo seja extinto. 22. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1172496. 23. Apesar de afirmar que a sentença afronta os princípios da economia e celeridade processual, foi o próprio apelante quem deu causa à extinção prematura do feito ao descumprir as normas processuais pertinentes e deixar de atender à determinação de andamento ao feito. 24. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida jurídica cabível, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 25. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do autor/apelante para dar andamento ao feito, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a reforma da sentença, de modo que, a extinção, nos termos em que foi realizada, é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, IV) 26. Registre-se que a extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 27. Confirmo a sentença. 28. Informações complementares: ação proposta em 30/1/2024. Valor da causa: R$ 68.710,22. Sentença proferida em 12/6/2024. Custas pela parte autora. Sem honorários. DISPOSITIVO 29. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 30. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 31. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 32. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 33. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO